Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707089-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: ARNO JERKE D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Indenizatória ajuizada por ARNO JERKE em face de JOSE AFRÂNIO CABRAL RIOS objetivando a transferência de titularidade de imóvel arrematado pelo réu, a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e o pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do documento novo juntado com a apelação (ID 62450050), por inovação recursal, bem como sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, quanto à ausência de requisito formal de admissibilidade do recurso e preclusão quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Intime-se o apelado para se manifestar, no mesmo prazo, quanto ao possível não conhecimento do pedido de reforma da sentença aviado em contrarrazões, em virtude da inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024 18:03:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador